Tribunal: TJDFT
Processo: 0000753-49.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000753-49.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: PEDRO MARQUES VERAS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID 15640797, o exequente pede a retificação da RPV expedida, no sentido de substituir como índice de correção monetária a TR pelo IPCA-E, no período posterior a 30/6/2009. Ao ID 17495515, o DF informa a referida RPV já está na Secretaria de Economia do Distrito Federal para fins de pagamento, o que ocorrerá nos próximos dias. A fim de evitar tumulto processual, considerando que o DF informou que a referida RPV já está na Secretaria de Economia do Distrito Federal, determino, novamente, a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, para pagamento de Requisição de Pequeno Valor - RPV, nos termos do art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, ou que colacione aos autos o devido comprovante de pagamento, sob pena de bloqueio de numerário. I. Brasília, 9 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador